Tribunal: STF
Processo: Rcl 93056
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Riginaldo Garcia de Souza em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos da Apelação Cível n. 0800685-80.2024.8.12.0047, sob a alegação de desrespeito à Súmula Vinculante n. 60, vinculada ao Tema n. 1.234 da repercussão geral (RE n. 1.366.243/SC).

A parte reclamante narra que foi ajuizada, na origem, Ação Obrigacional com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Terenos, tendo por objeto a dispensação dos medicamentos Ciclobenzaprina e Pregabalina, em razão de diagnóstico de “transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 M 51.1) e dor lombar baixa (CID 10 M 54.5)” (fl. 4, eDoc. 1).

Alega que o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, e, posteriormente, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o fornecimento dos fármacos pleiteados. 

Relata que o Estado interpôs apelação, sustentando a reforma integral da sentença. Afirma que a 1ª Câmara Cível deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com fundamento no Tema n. 1.234, sem oportunizar manifestação prévia das partes. 

Aduz que o acórdão reclamado deixou de observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de prévia intimação das partes para adequação às teses fixadas.

Adverte que, conforme entendimento do STF: (i) os critérios fixados no Tema n. 1.234 devem ser aplicados aos processos pendentes, independentemente da fase processual; (ii) quando o feito estiver em segundo grau, deve-se oportunizar às partes manifestação prévia acerca da aplicação das teses; e (iii) é vedada decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC (p. 8). Alega que a inobservância dessas diretrizes configura violação direta à Súmula Vinculante n. 60.

Afirma, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, já reconheceu a necessidade de cassação de decisões que aplicaram o Tema n. 1.234 sem a prévia oitiva das partes, determinando a reabertura da discussão.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, a fim de que seja obstado o trânsito em julgado do processo de origem.

No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, assegurando-se a prévia intimação das partes para manifestação acerca da aplicação do Tema 1.234-RG.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

No caso concreto, verifica-se que a sentença de primeiro grau (eDoc. 4, fls. 64-68) julgou procedente o pedido com fundamento exclusivo no preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, entendimento jurisprudencial já superado no que se refere à judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Tribunal reclamado, contudo, ao apreciar o recurso de apelação (eDoc. 5), reformou integralmente a sentença com base nos precedentes vinculantes firmados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, passando a exigir o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

De fato, as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1.234, têm aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, uma vez que a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 restringe-se às regras de alteração da competência jurisdicional.

Registre-se que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que decidiu o mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), a decisão foi complementada exatamente para esclarecer esse ponto. Confira-se:

“Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, Relator do RE 1.366.243-ED, DJe 05/02/2025, grifos acrescidos)

Conforme assentado no voto do Ministro Gilmar Mendes, a incidência dos novos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.234 em processos ainda pendentes, iniciados antes da fixação da tese de repercussão geral, exige que o órgão julgador oportunize previamente às partes manifestação acerca da adequação da causa às teses fixadas, inclusive quanto a questões de fato e de direito, sendo vedada a prolação de decisão surpresa à luz do art. 10 do CPC.

Todavia, não se verifica que o órgão julgador tenha procedido à prévia intimação da parte beneficiária, sobre quem recaía o ônus probatório, para que se manifestasse acerca do cumprimento dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234.

A aplicação imediata dos referidos precedentes, sem a reabertura da fase de debate e instrução quanto aos requisitos exigidos, configura inobservância ao entendimento vinculante desta Corte, bem como ao princípio do contraditório substancial.

Não é possível, contudo, restabelecer a sentença de primeiro grau, pois foi proferida em momento anterior à fixação, por esta Suprema Corte, dos parâmetros vinculantes posteriormente consolidados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, tendo adotado, em seu lugar, exclusivamente os critérios então extraídos do Tema 106 do STJ. 

Desse modo, embora o acórdão reclamado deva ser cassado por ter aplicado o Tema 1.234 sem a prévia intimação das partes, também não cabe restabelecer a sentença, já que o feito ainda precisa ser reexaminado à luz da orientação superveniente e vinculante do STF, com observância do contraditório e vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos da Apelação Cível n. 0800685-80.2024.8.12.0047, em razão da inobservância do contraditório prévio exigido para a aplicação das teses firmadas no Tema 1.234 da repercussão geral, sem restabelecimento dos efeitos da sentença de primeiro grau. Os autos devem retornar Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para tal finalidade.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente